Tribunal: TJSP
Processo: 1010980-58.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Apelação. Discussão de débito parcelado. Possibilidade. Inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 13.918/09 quanto ao cálculo dos juros de mora. Honorários. Recurso Especial n.os 1.850.512/SP, Tema n.o 1076 do STJ. Sentença mantida.
Recurso improvido.